Tribunal: TJSP
Processo: 2266835-49.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória de débito fiscal – ICMS – Pretensão da agravante de suspender a exigibilidade dos créditos tributários, diante do caráter confiscatório da multa punitiva – Descabimento – Conforme informado pela agravada, os débitos consubstanciados nas CDA's objeto da presente ação já estão com a exigibilidade suspensa por determinação dos Juízos das execuções fiscais

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória de débito fiscal – ICMS – Pretensão da agravante de suspender a exigibilidade dos créditos tributários, diante do caráter confiscatório da multa punitiva – Descabimento – Conforme informado pela agravada, os débitos consubstanciados nas CDA's objeto da presente ação já estão com a exigibilidade suspensa por determinação dos Juízos das execuções fiscais – Recurso prejudicado.